Tribunal: TJMT
Processo: 1019763-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019763-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), SILVIO SANTOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 902.606.601-59 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), AELITON VIEIRA DA SILVA - CPF: 023.886.071-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MOREIRA NEVES - CPF: 051.086.501-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR
- 1
) NULIDADE DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA.
REJEIÇÃO. DECISÃO PROFERIDA ORALMENTE NA PRESENÇA DO PACIENTE E DE SEU DEFENSOR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

GRAVAÇÃO DISPONIBILIZADA NOS AUTOS.
2) FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO.
IMPROCEDÊNCIA.

GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA ILÍCITA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO.

INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).
3) PREDICADOS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONIALIDADE.
IMPERTINÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

Não há nulidade na decisão de prisão preventiva proferida oralmente durante a
audiência de custódia
, se o respectivo arquivo audiovisual for disponibilizado nos autos e o procedimento não resultar qualquer prejuízo ao paciente, estando presente ao ato sua defesa e ele próprio, coo se deu no caso
sub examine
.

2.

Considera-se o decreto preventivo suficientemente fundamentado, quando é apreendida considerável quantidade de drogas e da natureza deletéria (2 Kg de cocaína), as circunstâncias que
ocorreu o flagrante (transporte intermunicipal em rodovia (Cuiabá/MT- Barra do Garças/MT), com a alteração e ocultação entorpecente no veículo (uso do tanque de combustível para ocultação e a presença de criança no ambiente), circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia para a garantia de ordem pública.

Em consequência, é insuficiente ou inadequada a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, se as razões invocadas para a preventiva revelam que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não

se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4.

A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois tem natureza meramente processual e acautelatória, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de condenação, sendo inviável conjecturar neste momento processual sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser eventualmente aplicado em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Silvio Santos Ribeiro Vieira
, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
.

Em prol do pleito liberatório, alega-se:
1)
nulidade
da decisão que
não foi elaborada por escrito
pela autoridade indicada como coatora; 2)
fundamentação
inidônea; 3)
suficiência
de medidas
cautelares diversas
da prisão a afastar a necessidade da prisão cautelar; 4) existência de
predicados favoráveis
;5) ofensa ao
princípio da homogeneidade
(Id. 145411162).

Foram anexados documentos de Id.145411163 e Id 145411184.

A
liminar
foi
indeferida
. (Id. 145801298)

As informações judiciais foram prestadas (Id. 146520536)

A d.
PGJ
, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 144549198):

"SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PROCESSUAL DECRETADA ORALMENTE NA PRESENÇA DO PACIENTE E DE SEU DEFENSOR. POSTERIOR DISPONIBILIDADE DO ARQUIVO DIGITAL DA SOLENIDADE. 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA FALTA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente foi preso em flagrante em 12.9.2022 pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
. (Id. 145411163)

Consta dos autos, que o paciente foi abordado pela equipe da Policia Rodoviária Federal, na BR 070, KM 33, no município de Barra do Garças/MT, durante fiscalização de rotina quanto ao devido cumprimento das ordens de trânsito, ocasião a qual se depararam com uma criança sem o aparato de segurança que é afixado no banco (cadeirinha), fato este que os levaram a realizar entrevistas com os passageiros do veículo.

Nesse passo, ao perceberem as contradições e nervosismo durante a entrevista do condutor e o paciente, os policiais resolveram realizar buscas no interior no veículo, onde foi localizado 2,15 kg de pasta de cocaína, assim foi dado voz de prisão em flagrante em face do condutor Aeliton Vieira da Silva e do paciente Sílvio Santos Ribeiro Viera.

Feita essas breves considerações, passo à analise das teses arguidas pela defesa.

Em sede de audiência de custódia realizada no dia 13.9.2022, constatou-se a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, oportunidade em que foi homologado o flagrante e convertida em prisões preventivas, em virtude de garantia de ordem pública, em Mídias Audiovisual.
(Id. 145411163 e Mídias da Audiência de Custódia Id. 145411165- Id. 14511176)

Ocorre que a referida solenidade, não caracteriza nulidade, porquanto a decisão foi proferida na presença do paciente e do advogado, e o arquivo audiovisual correspondente à gravação do ato foi disponibilizado nos autos, com toda a fundamentação exposta oralmente pelo magistrado, não restando prejuízo ao paciente.

A propósito, em situações semelhantes, esta Corte Estadual tem se decidido:

“Não há falar em nulidade pela ausência de transcrição dos fundamentos da prisão cautelar, decretada oralmente, pois não houve prejuízo à defesa, uma vez que, além de a defensora do paciente estar presente na audiência de custódia, a gravação da solenidade foi posteriormente disponibilizada às partes.
”
(N.U 1020641-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão, eis que foi devidamente disponibilizado nos autos.

Prosseguindo, quanto a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, verifico que está
idoneamente fundamentada
, ante o risco à
ordem pública
, que representa a libertação do preso, especialmente diante da expressiva
quantidade de drogas
(2,15Kg) e
qualidade
(cocaína).

Frisa-se ainda, que o magistrado se reportando à prova da materialidade e indícios de autoria, ressaltou a imprescindibilidade da
ultima ratio
a situação em que ocorreu o flagrante (transporte intermunicipal em rodovia (Cuiabá/MT- Barra do Garças/MT), a alteração do veículo (uso do tanque de combustível para ocultação); a ocultação do entorpecente ( 2 “tabletes” que foram localizados no interior do tanque e a presença de criança no ambiente, justificando a censurabilidade da ação e a
garantia de ordem pública.

Esses fatores, por si só autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recente julgado do colendo STJ:

“(...) 2.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga
(5 Kg de maconha). Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva(...)”. (AgRg no HC 642.120/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Destaquei.

Nesse contexto, ao que tudo indica, o
decisum
atacado está suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido.

Com efeito, fica evidente, no caso em debate, que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP não se mostra suficiente
, diante não só das circunstâncias do delito mas ante ao risco de abalo à ordem pública, fato a revelar que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o STJ deixou assentado:

“(...). 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 5. Agravo regimental improvido. ” (STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis da paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o assunto, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia os
princípios da homogeneidade e proporcionalidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

No mais, relembro ao Impetrante que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer da PGJ,
denego
o
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022